Tribunal: TJES
Processo: 0040151-83.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0040151-83.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: URBSERVICE SERVICOS URBANOS LTDA

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE DA DEVEDORA INADIMPLENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Urbservice Serviços Urbanos LTDA contra sentença que, nos autos de ação de busca e apreensão ajuizada por Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL II (sucessor de Itaú Unibanco S.A.), julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão da perda superveniente do interesse de agir, condenando a ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a quem incumbe o pagamento das verbas de sucumbência em ação de busca e apreensão extinta, sem resolução de mérito, em virtude da inclusão do crédito do autor em processo de recuperação judicial da ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da causalidade determina que a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais deve recair sobre a parte que deu causa à instauração da demanda.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, mesmo na hipótese de extinção do processo sem resolução de mérito por perda superveniente do objeto, deve responder pelos honorários a parte cujo comportamento ensejou o ajuizamento da ação (AgInt no AREsp 2.072.384/SP; AgInt no AREsp 2.356.698/MG).

No caso concreto, a apelante deixou de adimplir obrigação contratual garantida por alienação fiduciária, fato que motivou o ajuizamento da busca e apreensão, configurando exercício regular de direito do credor fiduciário.

A propositura da ação ocorreu antes do deferimento da recuperação judicial, não havendo prova de ciência prévia da apelada acerca do pedido recuperacional, afastando a alegação de conduta temerária.

O crédito discutido possui natureza extraconcursal, conforme art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, o que legitima a via processual eleita, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ (AgInt no AREsp 2.255.637/SP).

Assim, a causa da lide decorreu do inadimplemento da apelante, que deve suportar as despesas processuais e honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade pelas verbas de sucumbência, em hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito por perda superveniente do objeto, deve ser atribuída a quem deu causa ao ajuizamento da ação, nos termos do princípio da causalidade.

O inadimplemento contratual da devedora justifica o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ainda que posteriormente extinta em razão de recuperação judicial.

Créditos garantidos por alienação fiduciária possuem natureza extraconcursal e não estão sujeitos aos efeitos da recuperação judicial, legitimando o credor a propor ação própria.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85 e 485, VI; Lei nº 11.101/2005, art. 49, § 3º; Decreto-Lei nº 911/1969.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.072.384/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 03.10.2022, DJe 21.10.2022; STJ, AgInt no AREsp nº 2.356.698/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 29.04.2024, DJe 02.05.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2.255.637/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 18.09.2023, DJe 20.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conheço
do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia recursal cinge-se a definir
a quem incumbe o ônus pelo pagamento das verbas de sucumbência
em ação de busca e apreensão extinta, sem resolução de mérito, em razão da superveniência da inclusão do crédito da apelada no processo de recuperação judicial da apelante.

A apelante defende que a responsabilidade deve recair sobre a apelada, que
teria ajuizado a demanda de forma temerária
, ciente da recuperação judicial. A apelada, por sua vez, atribui a causa da ação ao inadimplemento da recorrente.

A questão deve ser dirimida à luz do
princípio da causalidade
, que informa a regra geral da sucumbência prevista no art. 85 do Código de Processo Civil.

Por tal princípio, aquele que deu causa à instauração do processo ou ao incidente processual deve arcar com as despesas dele decorrentes.

Mesmo nos casos de extinção do processo sem resolução de mérito, como o de perda superveniente do objeto, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta que a verba honorária deve ser imposta à parte que deu causa ao ajuizamento da ação. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ART. 1 .022 DO CPC. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. OBJETO .
PERDA SUPERVENIENTE. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
REEXAME . SÚMULAS N. 7 E 83/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1 . Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, deve ser afastada a alegada violação aos arts. 489, § 1º, IV, 1.022, II, do Código de Processo Civil. 2 . "
Consoante o § 10 do art. 85 do CPC/2015, aquele que deu causa à instauração do processo deverá arcar com as custas de sucumbência na hipótese de perda superveniente do objeto, na forma do princípio da causalidade
. Precedentes." (AgInt no AREsp n . 2.072.384/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 21/10/2022.) 3 . Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2303222 SP 2023/0042085-5, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 19/03/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2024)(grifo acrescido)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. PEDIDO DE FALÊNCIA . E
XTINÇÃO DO PROCESSO SEM MÉRITO, POR SUPERVENIENTE PROCESSAMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE . SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO . 1. A decisão agravada deve ser reconsiderada, pois presente a completa dialeticidade recursal, apta ao conhecimento do agravo em recurso especial. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "
a sucumbência é atribuída à luz do princípio da causalidade, o qual impõe a quem deu causa à propositura da ação o dever de arcar com os honorários advocatícios, mesmo ocorrendo a superveniente perda do objeto .Precedentes
" (AgInt no AREsp 2.356.698/MG, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024). 3 . O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno provido. Decisão agravada reconsiderada . Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 2660265 SP 2024/0203758-1, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 07/10/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/10/2024)(grifo acrescido)

Feitas essas considerações, passo à análise do caso concreto.

Dos autos, extrai-se a seguinte cronologia fática:

1.
A apelante
tornou-se inadimplente
a partir da parcela vencida em
03/07/2013
;

2.
O
pedido de recuperação judicial
do grupo econômico da apelante foi
ajuizado
em
11/09/2013
;

3.
A presente
ação de busca e apreensão
foi proposta pela instituição financeira em
15/10/2013
, após regular notificação extrajudicial da mora;

4.
O
deferimento do processamento
da recuperação judicial ocorreu em
25/10/2013
.

A análise objetiva dos fatos revela que a
causa primária
para o ajuizamento da ação foi, inequivocamente, o
inadimplemento contratual da apelante
, que não nega a existência da dívida. A propositura da ação de busca e apreensão constituiu exercício regular de um direito do credor fiduciário diante da mora comprovada, nos termos do Decreto-Lei nº 911/69.

A tese recursal de que a apelada agiu de má-fé ou de forma temerária não se sustenta.

Primeiramente,
a ação foi ajuizada antes do deferimento do processamento da recuperação judicial
. O simples protocolo do pedido de recuperação não gera, de forma automática e imediata, a presunção de ciência de todos os credores, tampouco obsta o ajuizamento de ações individuais. Caberia à apelante comprovar que, na data da propositura (
15/10/2013
), a apelada já tinha sido formalmente comunicada da existência do processo recuperacional, ônus do qual não se desincumbiu.

Ademais, é fundamental destacar que o crédito em questão é garantido por alienação fiduciária, o que lhe confere natureza
extraconcursal
, conforme a exceção prevista no art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005:

Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

[...] § 3º
Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis
, [...]
seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial
e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.

A natureza
extraconcursal
do crédito reforça a legitimidade da ação proposta, pois o credor fiduciário não estava obrigado a habilitar seu crédito no juízo universal. A jurisprudência do STJ é pacífica neste ponto:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO GARANTIDO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTRACONCURSALIDADE
. EXCLUSÃO. CONSTITUIÇÃO DA GARANTIA . REGISTRO. REGULARIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE . SÚMULA Nº 7/STJ. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que
os créditos garantidos por alienação fiduciária estão excluídos dos efeitos da recuperação judicial, possuindo natureza extraconcursal
. 2 . Na hipótese, rever as premissas adotadas pelo tribunal de origem, que, a partir das circunstâncias fático-probatórias dos autos, concluiu que a garantia fiduciária foi regularmente constituída, encontra o óbice da Súmula nº 7/STJ. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2255637 SP 2022/0371778-1, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 18/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/09/2023) (grifo acrescido)

Portanto, não há que se falar em ajuizamento
indevido
ou
temerário
.

A ação era, em sua origem, o meio adequado e necessário para a satisfação do direito da credora. A posterior extinção do feito por perda de objeto decorreu do deferimento da recuperação judicial, evento que não retira a responsabilidade da apelante, que, com seu inadimplemento, deu causa à lide.

Em suma: não se pode confundir a
causa do ajuizamento
(
o inadimplemento da devedora
) com o
motivo da extinção
(
a perda superveniente do interesse processual
). Tendo a apelante dado causa à instauração da demanda, a ela incumbe arcar com os ônus sucumbenciais, em estrita observância ao princípio da causalidade.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação e
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença vergastada.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC,
majoro
os honorários advocatícios de sucumbência devidos pela apelante para o patamar de 12,5% (doze e meio por cento) sobre o valor atualizado da causa, em virtude do trabalho adicional realizado em grau recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora.